Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745209-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRACEMA DOS REIS COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 56910703) opostos por IRACEMA DOS REIS COSTA tendo por objeto o v. Acórdão no 1815425 (ID 56121169) que tratou da questão da legitimidade ativa da embargante para o cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). Em preliminar, a embargante suscita a necessidade sobrestamento do presente recurso ao argumento de que o tema discutido nos autos se encontra afetado por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). É o relatório, passo a decidir. A suspensão determinada pela d. Câmara de Uniformização nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) alcança a questão sobre a qual versa os presentes embargos de declaração, como se colhe do trecho da ementa abaixo reproduzida: “3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15” (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024 – grifei). Com essas considerações, suspenda-se o presente feito, por 90 (noventa) dias, para aguardar o julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Os autos devem vir conclusos, decorrido o prazo da suspensão, ou com a publicação do respectivo acórdão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator